Tribunal: TJDFT
Processo: 0718783-36.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718783-36.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEILA MARIA DA SILVA MORAES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por LEILA MARIA DA SILVA MORAES contra sentença da 4a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 19.107,10, atualizados até 14/10/2024, referente ao registro de ponto eletrônico fora da sua unidade de lotação, sem anuência da chefia imediata, no período de 10/2021 até 09/2022, excetuados os dias de TPD, com correção monetária a partir da data da sentença e juros de mora a contar da citação (ID 76588475). Em razão da sucumbência, a ré/apelante foi condenada ainda a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC. Em suas razões (ID 76588477), a apelante sustenta que: 1) não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família; 2) é “servidora pública que recebe remuneração modesta, utilizada para custear despesas essenciais de moradia, alimentação, saúde e transporte, não lhe sendo possível suportar os encargos decorrentes do processo sem grave comprometimento de seu sustento”; 3) a sentença deve ser reformada integralmente, pois aplica indevidamente norma posterior aos fatos, presume dano sem individualização do prejuízo, desconsidera a natureza itinerante do labor na ESF e as autorizações/justificativas constantes dos autos e quantifica o suposto débito sem memória de cálculo idônea; 4) “o próprio decisum reconhece que havia autorizações prévias de TPD expedidas pela unidade de lotação da apelante abrangendo fevereiro a julho de 2022 e setembro a novembro de 2022, com efetivo cumprimento de escalas no HRGU nas datas informadas”; 5) o juízo reputou “irregulares as demais marcações unicamente por terem ocorrido em coletores externos (HRT, Unidade Mista C 12 Taguatinga Centro, CS 02 Samambaia, HRC Ceilândia e SAMU), sem expor por que tais registros não guardariam relação com o regime de trabalho efetivamente desempenhado nem enfrentar o contexto fático-documental da ESF”; 6) a própria instrução administrativa registra a descentralização dos processos/arquivos de TPD, o que fragiliza a ilação de ilicitude a partir da ausência de um documento em determinado setor; 7) “consta em documento interno que ‘todas as faltas foram justificadas’ em folha de ponto dado expressamente citado nos autos, sem que o juízo a quo tenha contraposto tal informação à conclusão condenatória”; 8) a sentença utiliza indevidamente como fundamento o art. 40, § 1o, da Portaria 321/2023 para fatos ocorridos entre outubro/2021 e setembro/2022; 9) “o próprio caderno processual evidencia que, à época, vigorava a Portaria no 473/2018, que admite TPD fora da lotação mediante autorização”; 10) com relação ao dano, a condenação se sustenta em presunção; 11) “parte-se do registro em coletor externo para concluir pagamento sem contraprestação, mas não se identifica quais dias e horas teriam sido pagos indevidamente, nem se demonstra como as escalas, autorizações e justificativas foram cruzadas com a frequência e com a produção para compor o quantum”; 12) “a sentença remete à “planilha do ID 214652029 (p. 137)”, sem, contudo, explicitar a metodologia de apuração, a base de dados utilizada e a compatibilização com os períodos de TPD e com as justificativas reconhecidas no próprio processo administrativo”, o que afronta os arts. 373, I (ônus do autor), 371 (dever de valoração crítica da prova) e 489, §1o (fundamentação analítica), todos do CPC; 13) deve ser considerado o perfil itinerante da ESF: as visitas domiciliares e as ações extramuros são inerentes às atribuições do cargo, o que relativiza a leitura rígida do “coletor da lotação” como único indicador de presença; 14) a sentença “não demonstra como a instrução complementar teria suprido a falta de lastro objetivo para impor ressarcimento medida de índole reparatória, que exige prova concreta e individualizada de pagamento indevido, e não mera irregularidade formal de ponto”; “15) o histórico administrativo revela oscilações do alegado débito (montantes díspares ao longo do procedimento) até se fixar em R$ 19.107,10, com atualização pela SELIC e honorários de 10%, sem memória de cálculo transparente e individualizada”; 16) no caso, inexiste má-fé ou enriquecimento ilícito, pois a remuneração percebida tem natureza alimentar e decorre do trabalho prestado; 17) a condenação carece de prova concreta de dano ao erário; 18) o juízo se limitou a presumir que registros em coletores externos equivaleriam à ausência de prestação de serviço, sem indicar com precisão quais dias ou horas foram remunerados sem labor; 19) ausente prova de dolo, deve ser aplicado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do Tema Repetitivo 531, no sentido de que é vedada a restituição de valores recebidos de boa-fé por equívoco administrativo; e 20) a responsabilização que se pretende impor, sem demonstração do nexo entre determinada marcação e um pagamento indevido específico, implica responsabilidade objetiva do servidor. Ao final, requer, preliminarmente, que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente. Preparo não recolhido (art. 99, § 7o, do CPC). Contrarrazões apresentadas (ID 76588479). É o relatório. Decido. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal – CF, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Para pessoas físicas, a declaração de insuficiência é presumidamente verdadeira (art. 99, § 3o, do CPC). Contudo, essa presunção não é absoluta. Cabe ao juiz analisar se o pagamento das despesas do processo pode, de fato, prejudicar o sustento do requerente e de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Na hipótese, embora tenha requerido a gratuidade de justiça, a apelante não juntou documentos destinados a comprovar a sua alegada hipossuficiência econômica. Ressalte-se que, mesmo que o benefício fosse concedido nesta oportunidade à apelante, tal circunstância não afastaria sua condenação aos ônus de sucumbência fixados na sentença. Conforme jurisprudência do STJ, “não obstante a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, o deferimento somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou os posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade”. (AgInt no AREsp: 2336266/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 30/08/2024) Por fim, relevante mencionar que as custas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT são umas das mais módicas do país. Realizadas essas considerações, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a apelante para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Brasília-DF, 9 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator